Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-86.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000960-86.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIVANIA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, ALVARO CARVALHO RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROPRIEDADE COMPROVADA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE ENTREGA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Lucivania dos Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas envolvendo terceiro. O bem foi retido após a prisão em flagrante de Diogo Silva de Sousa, ocasião em que foram encontradas drogas, arma de fogo e dinheiro no interior do veículo. A apelante, proprietária formal do automóvel, pleiteia a restituição imediata do bem, sustentando não haver vínculo com o delito e demonstrando ser terceira de boa-fé. Subsidiariamente, pugna pela sua nomeação como depositária fiel. 2. No caso, o veículo objeto do presente pedido foi apreendido por ocasião do flagrante delito de Diogo Silva de Sousa pelo suposto crime de tráfico de drogas, consoante boletim de ocorrência constante à fl. 16 do ID 84240226, que narra os seguintes fatos: “Na manhã do dia 21 de janeiro de 2025, o SI desta Unidade Policial recebeu uma informação que havia uma movimentação suspeita em uma casa localizada no Loteamento Souza. De pronto uma equipe partiu para fazer um levantamento ao local, e a realização de uma campana em vistas a determinar a veracidade do fato. Observando o local, foi possível constatar que havia uma movimentação suspeita do morador, de maneira que ele frequentemente saía da casa para entregar algo a veículos que passavam, tudo de forma muito rápida, atitude comum no crime de tráfico de drogas. Há um vídeo em anexo o qual é possível ver o autor tirando algo do carro e entregando a um outro que parou. Em uma dessas saídas do suspeito da residência, foi possível identificar que se tratava de Diogo Silva Gomes, um velho conhecido dos investigadores dessa unidade policial, com passagens por tentativa de homicídio e tráfico de drogas (procedimentos: 01/116368551-01/2024/2914604 ; 01/116368551-01/2024/2914604). Por fim, em uma nova saída do indivíduo da residência, a equipe realizou a abordagem do suspeito, que ao ver a equipe policial evadiu para dentro da residência deixando a portão da garagem aberto. Contudo, o indivíduo foi rendido dentro da residência, realizada a busca no veículo, que se encontrava na rua em frente a casa, foram encontrados um revolver calibre 38 (atrás do banco do carona), R$ 2980,30 em dinheiro (no porta luvas), 17 pacotes de substância análoga a cocaína (que totalizavam 38 gramas) e uma porção de substância análoga a crack. Dentro da casa foi encontrado mais um pacote de substância análoga a Crack. Este é o registro.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de veículo apreendido antes do trânsito em julgado da ação penal, quando ainda interessa à instrução criminal; (ii) estabelecer se é possível a entrega provisória do bem a terceiro de boa-fé na condição de fiel depositário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A restituição de bens apreendidos no curso da persecução penal está condicionada à comprovação da propriedade, da origem lícita, da desnecessidade do bem à instrução e da ausência de interesse na manutenção da constrição, conforme o art. 118 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ. 5. A decisão de primeiro grau negou a restituição com fundamento na permanência do interesse do bem para a elucidação dos fatos criminosos e na ausência de comprovação da desnecessidade do veículo para o processo penal. 6. A requerente não logrou comprovar a desnecessidade do bem apreendido para a instrução, considerando a ausência de informação acerca da conclusão do inquérito, possível oferecimento da denúncia ou andamento de ação penal em desfavor do flagranteado. 7. A conclusão do magistrado que o veículo objeto do pedido constitui-se em instrumento do crime, possui respaldo probatório, uma vez que, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, foram encontradas drogas e armas no interior do veículo. 8. Por outro lado, a apelante apresentou documentação que comprova a propriedade do bem (documento veicular e laudo pericial) e não há indícios de que tenha qualquer envolvimento com os fatos investigados, configurando-se como terceira de boa-fé. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses como a presente, a entrega provisória do bem ao proprietário não investigado, desde que na condição de fiel depositário, como forma de evitar o perecimento e a desvalorização do bem, desde que com a devida restrição de uso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A restituição de bem apreendido no curso de ação penal depende da comprovação da propriedade, da origem lícita e da desnecessidade do bem para a instrução criminal.” “O veículo que ainda interessa ao processo penal pode ser entregue provisoriamente ao proprietário não investigado, desde que como fiel depositário.” “A entrega provisória tem por finalidade preservar o valor econômico do bem e evitar sua deterioração, sem prejuízo de ulterior deliberação judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e 140; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.110/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no RHC n. 205.442/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, RMS n. 50.588/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2016; TRF1, ApC n. 1007979-53.2023.4.01.4000, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, 3ª Turma, j. 08.02.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 8000960-86.2025.8.05.0110, provenientes da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da comarca de Irecê, em que figura como Apelante LUCIVANIA DOS SANTOS SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para nomear a apelante LUCIALVA DOS SANTOS SILVA, como fiel depositária do veículo, Descrição: Veículo VW Prata - FBU1J89, Código RENAVAM: 484335456, Placa: FBU1J89, Chassi: 9BWAA05U9DT141625, Número do motor: CPB022475, Ano Fabricação: 2012, Ano Modelo: 2013, Cor: PRATA, Estado: Bahia, Cidade: Feira de Santana, Marca/Modelo: VW/NOVO GOL 1.0, com a ressalva de que ela não poderá se desfazer do bem apreendido, devendo ser lavrado, no ato de entrega, o referido compromisso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104